Tribunal: TJDFT
Processo: 0735950-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Execução penal. Remição. Aprovação no Enem. Conclusão do ensino antes do início da execução da pena. Agravo não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de decisão que concedeu ao apenado remição pela aprovação no Enem – ensino médio, sem o acréscimo de 1/3.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se cabível a remição da pena pela aprovação no Enem – ensino médio.
III. Razão de decidir
3. Se antes de iniciada a execução, o apenado não tinha concluído o ensino médio, deve ser mantida a decisão que concedeu-lhe 100 dias de remição pela aprovação no Enem.
IV. Dispositivo
4. Agravo não provido.
________
Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 126, caput e parágrafo 5o; CPC, art. 926.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, EAREsp n. 2.576.955/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, j. 12/3/2025, REsp n. 2.156.059/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 5/11/2024.